Tribunal: TJMT
Processo: 1075442-66.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075442-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (RECORRENTE), MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 420.314.191-53 (ADVOGADO), BPC PARTICIPACOES E PRODUCOES ARTISTICAS S.A. - CNPJ: 27.659.347/0001-05 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES FLEISCHHAVER - CPF: 052.409.547-71 (ADVOGADO), EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA - CNPJ: 23.945.623/0001-32 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1075442-66.2023.8.11.0001

Origem
:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA

Recorrido
:
EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA e BPC PARTICIPACOES E PRODUCOES ARTISTICAS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDIÇÕES DE ACOMODAÇÃO EM SHOW. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei 9.099/95.
Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de modo que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Inicialmente
,
consoante

os

artigos
7, 18 e 25,
parágrafo
1.º, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, é
solidária
a
responsabilidade
dos
prestadores
de
serviços

componentes
de
uma

mesma

relação
de
consumo
e,
nessa

perspectiva
,
respondem

solidariamente
.
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.
Trata
-se de
ação

em
que a
parte

autora

postula
pela
condenação
dos
Requeridos

ao

pagamento
de
compensação

por

danos

morais
e
materiais
,
ao

argumento
de que
ao

realizar
a
compra
para
ir

atração
/
evento
"THIS IS NOT A DRILL"
teve

seus

direitos

violados
.
Aduz
que no site
foram

ofertadas
6 (seis)
opções
de
ingresso

por

preço

distintos
,
cada

uma
com
preço
,
posição
e
vantagens

distintas
e
garantidas
pela
organizadora
/
promotora
do
evento
.
Conhecendo
a
excelente

reputação
das
empresas

reclamadas
,
a

opção

escolhida

pelo
Sr. Benedito
foi
a CADEIRA INFERIOR,
pelo

custo
de R$ - 420,18 (
quatrocentos
e
vinte
reais e
dezoito
centavos). As
pessoas
que
adquiriram
o
mais

barato

ocuparam
/
concorreram

pelos

assentos
do
espaço

mais

caro
,
causando

tumulto
e
transtornos

logísticos
para
os

clientes

originais

desse

espaço
(
filas

gigantescas

em

banheiros
,
nos

bares
, para
entrar
e
sair
do
estádio
). É a
suma
do
essencial
. Por se
tratar
de
relação
de
consumo
, é
patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
aplica
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Ademais
, o
artigo
14 do CDC
atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.
Analisado
o
processo
,
não

resta

incontroverso
o
fato
da
superlotação
no
mencionado

espaço
,
assim

como

não

há

qualquer

nexo
causal
evidenciando
que
os

ocupantes da cadeira superior ocuparam a cadeira inferior, assim

como

os

mencionados

danos

advindos

ao

reclamante
.
Destarte
,
não

há

provas

quanto

aos

fatos

narrados
,
bem

como

não

houve

qualquer

reclamação

administrativa
no local do
evento
. Por outro
lado
, o
pedido
de
compensação

por

danos

morais
é
totalmente

improcedente
,
isso

porque

não
se
constata

a

existência
de
qualquer

lesão
à
personalidade
do
consumidor
,
capaz
de
ensejar
a
reparação

pretendida
.
Embora

não
se
desconheça
que a
falha

na

prestação
do
serviço

possa

causar

transtornos

ao

cidadão
/
consumidor
, a
situação

exposta

na

inicial

não
se
mostra

relevante
a
ponto
de
gerar

dano
de
natureza
moral,
limitando
-se à
seara
do
mero

dissabor
. É
pacífico

na

jurisprudência
que o
mero

inadimplemento

contratual

não

dá
azo à
reparação

por

dano
moral,
mormente

quando

não

comprovada

ofensa

efetiva
à
honra
, à moral
ou

imagem
da
parte
que se
viu

prejudicada
. Para a
condenação
o CDC
impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva
(art. 14 -
ato

ilícito
,
nexo
de
causalidade
e
dano
). Segundo o STJ, “o
dano
moral
tem

sido

definido

como
a
lesão
a
atributos
da
pessoa
,
enquanto

ente

ético
e social, dos
quais
se
destacam
a
honra
, a
reputação
e as
manifestações
do
intelecto
; o
atentado
à
parte

afetiva
e/
ou
à
parte
social da
personalidade
, que, sob o
prisma

constitucional
,
encontra

sua

fundamentação
no
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
,
previsto
no art. 1º, III, da CF. 7.
Considerada

essa

dimensão
do
dano
moral - e para
frear
a
atual

tendência
de
vulgarização
e
banalização

desse

instituto
, com as
quais

rotineiramente
se
depara
o Poder
Judiciário
-,
ele

não

pode
ser
confundido
com a
mera

contrariedade
,
desconforto
,
mágoa

ou

frustração
de
expectativas
,
cada

vez

mais

comuns

na

vida

cotidiana
, mas
deve
se
identificar
,
em

cada

hipótese

concreta
, com
uma

verdadeira

agressão

ou

atentado
à
dignidade
da
pessoa

humana
,
capaz
de
ensejar

sofrimentos
e
humilhações

intensos
,
descompondo
o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo

por
um
período
de tempo
desarrazoado
.” (
REsp
1660152/SP).
Sabendo

disso
,
malgrado
o
reclamante

tivesse

sofrido

certo

desconforto
pela
situação

vivenciada

nos
autos,
não

restou

demonstrado

nos
autos
a

existência
de
qualquer

prejuízo
,
além
de
inexistir

qualquer

relato

específico
de
situação
de
vexame
e
vergonha

suportados
que
autorize
a
concessão
de
indenização

por

danos

morais
. A
toda

evidência
,
inexiste

qualquer

situação

capaz
de
causar

abalo
à
honra
e à moral da
parte

reclamante
,
considerando
que a
situação

vivenciada

pelo

consumidor

corresponde
a
mero

dissabor
,
passível
de ser
enfrentado

por

qualquer

pessoa
no
cotidiano
,
motivo

pelo
qual,
não

há
se
falar

em

indenização

por

dano

extrapatrimonial
,
impondo
-se
a

improcedência
do
pleito

desse

pleito
.
Destarte
,
como
o
consumidor

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
que
lhe

competia

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
de ser
indenizada
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
impõe
-se o
afastamento
da
condenação
a
título
de
danos

morais
. Ante o
exposto
,
rejeito
a
preliminar
e, no
mérito
, JULGO IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados
E,
em

consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do CPC Sem
custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da Lei n. 9.099/95.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95. PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO Juiz
Leigo
Visto.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz(a)
Leigo
(a),
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95. GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA JUÍZA DE
DIREITO "
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
diante
de
sua

vulnerabilidade

técnica
, o
ônus

probatório

deveria

ter

sido

atribuído
a
parte

reclamada
; e b)
houve

enriquecimento

ilícito
, pois
não

lhe

foi

proporcionado
as
condições

pactuadas
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024
.
Quando ausente a prova de que o serviço contratado foi prestado de forma ineficiente, não há como reconhecer a prática de ato ilícito. No presente caso, não há prova de que houve superlotação no espaço denominado Cadeira Inferior e nem que este foi ocupado indevidamente pelo público adquirente pelo espaço Cadeira Superior.
Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (
art. 6º, inciso VIII do CDC), quando este
não é hipossuficiente para a elucidação dos
fatos controvertidos
,
o ônus probatório continua com o consumidor, pois no caso em exame, poderia ter apresentado fotos e vídeos, todavia, o único vídeo apresentado (ID 219084651/PJe2) é insuficiente para demonstrar a alegada falha na prestação dos serviços. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
“
Analisado o processo, não resta incontroverso o fato da superlotação no mencionado espaço, assim como não há qualquer nexo causal evidenciando que os ocupantes da cadeira superior ocuparam a cadeira inferior, assim como os mencionados danos advindos ao reclamante.
Destarte, não há provas quanto aos fatos narrados, bem como não houve qualquer reclamação administrativa no local do evento.
”

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para
10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024